Tribunal: STF
Processo: HC 267367
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e Pablo Ricardo Aboal Cunã, advogados, em favor de Paulo Ricardo Boes da Rosa, em que se aponta o Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sem, contudo, identificar o ato atacado.

2. Os impetrantes alegam que a condenação do paciente pelo delito de organização criminosa fundamentou-se, exclusivamente, no conjunto probatório produzido inquisitorialmente. Afirmam que, no momento de cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência, nenhum objeto ou substância ilícita foi apreendida. Salientam as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e família constituída. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, afirmando ser indevida a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Dizem não ser cabível a aplicação da causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013.

3. Requer, no âmbito liminar, a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena. No mérito, busca a confirmação da providência.

É o relatório. 

Decido.

4. A impetração não veio instruída com as peças essenciais à compreensão da controvérsia. Embora tenham sido juntados 35 volumes de documentos, estes se mostram irrelevantes para o exame do pedido e apresentados de forma desorganizada. Não constam dos autos cópias da sentença condenatória, do acórdão proferido em sede de apelação, nem tampouco do ato apontado como coator, inviabilizando, inclusive, a verificação da existência de decisão emanada de Tribunal Superior capaz de atrair a competência do Supremo.

5. Desse modo, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

7. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator